Tribunal: TJMT
Processo: 1013460-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013460-25.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA - CPF: 057.472.221-12 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCINEIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.640.881-30 (VÍTIMA), THAYNARA DE SOUZA COSTA FERREIRA - CPF: 056.187.941-95 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO FERREIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 033.121.716-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RIBEIRO MARTINS - CPF: 029.278.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO –
CRIME DE RECEPTAÇÃO

–
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO

DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
PLEITO
DE DECRET
AÇÃO
D
A

CUSTÓDIA
CAUTELAR
– DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL

–
PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO DELITO QUE NÃO ULTRAPASSA
4 (
QUATRO
)
ANOS –
RECORRIDO
QUE NÃO
TEM CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO –
CRIME QUE NÃO VERSA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTI
C
A E FAMILIAR

–
RECORRIDO

CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA A
DECRETAÇÃO
DA CUSTÓDIA
– DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao
recorrido
, não supera
4 (
quatro
)
anos
; tendo em vista que

não
tem
condenação transitada em julgado;

levando em
conta que
não se trata de crime de violência domést
ica e familiar contra a mulher
;
e
por que

o insurgido
foi civilmente identificado
,

não estão presente
s os pressupostos de
admissibilidade
previstos nos incisos I, II
,
III e § 1o do art. 313do Código de Processo Penal. Assim, ainda que
haja a
presen
ça

d
os requisitos do art. 312 do
referido
Codex
, a prisão preventiva
do
insurgido
não pode
ser
decretada,
porquanto, como se sabe, os
dispositivos legais aqui citados devem ser
aplicados cumulativamente
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
Vara
Ú
nica da
Comarca de
Campinápolis
-MT
,
no

Auto
de
Prisão
em
Flagrante
n.
100
0
938
-
24
.202
1
.8.11.0
110
,
que
concedeu a liberdade provisória
a

Vanilson
Vilmar de Jesus Ferreira
, acusado da suposta prática do crime de
receptação

(art.
1
80
,
caput
,

do Código Penal)
,
por entender que não estão presentes
, na espécie,
os pressupostos de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
95794048
, pugna pela
reforma do
decisum
, para que seja
decreta
da
da prisão preventiva do
recorrido
,
asseverando que a medida extrema é necessária para
a
garantia da
ordem pública, tendo em vista
o risco de reiteração delitiva e
a
sua
periculosidade
, evidenciad
os
pelo
seu
extenso histórico criminal
.

N
as contrarrazões
que estão

no ID
95797963
,
o recorrido

postula a
manutenção
d
a

decisão

invectivad
a
,

ao argumento de que foi exarad
a
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
95797965
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
100675982
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório
.

Inclua-se
o presente processo
em pauta, mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

É cediço que
no
sistema constitucional-penal em vigor a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta
necessidade, e
por período que não represente antecipação da pena.

No caso destes autos, constata-se que o recorrido fo
i
preso em flagrante delito no dia
19
de
julho
de 202
1
,
pela suposta prática do
crime
de receptação

(
art.
180
,
caput
,

do Código Penal
)
.

Em decorrência desse
s
fato
s
,
o juízo da primeira instância homologou o flagrante e concedeu-lhe liberdade provisória mediante o pagamento de
fiança no valor R$ 1.
000
,00 (mil reais)
,
além de
medidas
cautelares diversas da prisão
, tal como se
infere desta
parte
da
decisão
:

“[...]

Nestes termos,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante delito. Passo, pois, à análise da conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva.

No presente caso, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente pela representação da Autoridade Policial pela representação da prisão preventiva, por outro lado a defesa alega a inexistência dos requisitos objetivos para a decretação da prisão, pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos ou reiteração delitiva após ter sido condenado definitivamente por fato anterior.

Pois bem, o custodiado
Vanilson
possui diversos procedimentos e processos criminais tramitando nesta comarca, inclusive, várias ações penais já consta sentença condenatória recorríveis. Ademais disso, observo que o custodiado é dependente químico da droga conhecida como “crack”, cujo o vício tem fomentado a prática de crimes contra o património pelo custodiado. Tal fato tem prejudicado a paz pública nesta pequena cidade de Campinápolis/MT. A partir do exposto acima, embora entenda que haja motivos para segregação do réu afim de garantir a ordem pública, reconheço a ausência dos requisitos legais previsto no art. 313, I e II, do CPP, para decretação da prisão.

Neste contexto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser rigorosamente impostas para acompanhamento/monitoramento do
custodiado que reiteradamente vem praticando delitos conta o património, (aparentemente) a fim de sustentar seu vício em substância entorpecente.

Nestes termos, com fundamento legal no artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, e artigos 310, inciso III, e 321, ambos do Código de Processo Penal, concedo o benefício da
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA
ao autuado
VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA
, qualificado nos autos.

Em observância à gravidade da infração penal e à capacidade financeira do autuado,
FIXO
a fiança em
R$ 1.000,00 (um mil reais).

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem o recolhimento da fiança, voltem os autos conclusos para deliberação.

Além da fiança, determino ao autuado a observância das seguintes condições, nos termos dos artigos 327, 328 e 350 do CPP:

1. Comparecer perante a autoridade policial ou judicial, todas as vezes que for intimada para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento (CPP, artigo 327);

2. Proibição de mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante (CPP, artigo 328);

3. Proibição de ausentar-se por mais de 08 (oito) dias de sua residência, sem comunicar à autoridade processante o lugar onde será encontrado (CPP, artigo 328).

Além disso, a fim de se resguardar a ordem pública, fixo as seguintes
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, as quais deverão ser observadas pelo autuado sob pena de decretação de sua prisão preventiva:

a) proibição de praticar novas infrações penais;

b) recolhimento domiciliar, salvo para o exercício de atividade laboral lícita ou para realizar consulta ou tratamento médico, devendo o custodiado informar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, seu comparecimento ao CAPS e ao CRAS do município para agendamento do acompanhamento assistencial e médico no tratamento de drogadição;

c) proibição de frequentar prostíbulos e lugares que vendam exclusivamente bebidas alcóolicas.

Sai o autuado intimado para efetuar o pagamento da fiança ora arbitrada, bem como do fato de que o descumprimento das medidas acima poderá ensejar na decretação da sua prisão
preventiva
.
[...]
”

(
ID
95794044
)

Destaque no original

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito que, ao
conceder a liberdade
provisória
ao
recorrido, a autoridade judicial e
ntendeu

que
não
estavam

presentes os pressupostos de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal
. Além do mais,

não se pode olvidar
que o
juízo de origem tomou as providências que entendeu necessárias para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, haja vista
que
fixou
ao
insurgido
medidas
cautelares diversas da prisão.

Inconformado, o

recorrente

pretende

a decret ação da custódia preventiva do recorri do
por intermédio deste recurso
, ao argumento de que
a

sua

custódia cautelar

é
indispensável
para a garantia da ordem pública,

em razão da

sua
periculosidade
e do
risco de
sua

renitência delitiva, evidenciados
pelo
seu
extenso histórico criminal
.

C
omo se sabe,
a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou, ainda, em caso de descumprimento de obrigações decorrentes de medidas cautelares impostas, nos termos do art. 312,§ 1o, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o art. 313, incisos e§ 1o,do Código de Processo Penal, elencam
os pressupostos
de admissibilidade para a decretação do cárcere cautelar
da seguinte forma
:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)anos;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado).
(Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1
o Também
será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

C
omo visto no relatório, o
recorrente
foi preso pela suposta prática do delito
de
receptação
(art.
180
,
caput
,
do Código Penal
),
cuja pena máxima em abstrato não excede
4 (
quatro
)
anos, razão pela qual
,
nos termos do inciso I do art. 313do Código de Processo Penal, não se admite prisão preventiva.

A
demais
, em
que pese o recorrido responda a diversas ações penais em curso,

não se tem notícia
nestes autos, de
que
ele tenha
alguma condenação transitada em julgado por crime doloso, afastando, pois, a incidência do inciso II do art. 3
13 do Código de Processo Penal. De outro
viés
, não se trata de crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher
, daí por que não é possível
decretar a
sua prisão
cautelar nos termos do inciso III do art. 313do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, a prisão preventiva do
recorrido

também não é cabível com
fundamento no
§ 1o do art. 313do Código de Processo Penal, uma vez que ele forneceu seus dados
de identificação
pessoa
l
para a autoridade policial.

Logo, ainda que
, na hipótese,
estejam presentes os requisitos preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, não
restou
configurado nenhum dos pressupostos de admissi
bilidade
elencados
nos incisos d
o art. 313e§ 1o do referido
C
o
dex
, a dar suporte à
decretação
da prisão preventiva do
recorrido
; impondo-se asseverar, outrossim, que

os
mencionados dispositivos devem ser aplicados cumulativamente, não bastando, ao desiderato, a mera remissão à necessidade de se garantir a ordem pública.

A propósito, em relação ao assunto, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente
.

2.
O paciente responde pelo crime de receptação, punido, abstratamente, com pena máxima de 4 anos de reclusão e, apesar de ostentar antecedentes criminais, não foi apontada, pelas instâncias ordinárias, nenhuma condenação com trânsito em julgado nos cinco anos antes da data do fato em comento, por outro crime doloso, geradora de reincidência. Igualmente, não se trata de crime que envolva violência doméstica ou pessoa sobre a qual paire dúvida em relação à identidade civil
.

3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(
HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
12/09/2019)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, esta Corte de Justiça, enfrentando tema similar deixou assentado:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, §9o, DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS PELO PACIENTE – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE
PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319, CPP
).A
legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.

Assim, ainda que o delito tenha sido cometido já na vigência da Lei n.o 14.188/2021 e mais depressa aparente amoldar-se ao tipo penal do art. 129, §13, do CP ao invés daquele do art. 129, §9o, do CP, tendo a Promotora de Justiça representado pela prisão preventiva com base neste último e assim sendo acolhido pelo magistrado a quo ao fazer referência ao art. 129, §9o e art. 147, ambos do CP, cujas penas máximas previstas abstratamente, mesmo quando somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos - art. 313, I, do CPP; imprescindível a satisfação de ao menos um dos demais pressupostos do art. 313 do CPP.
Logo, estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento deliberado de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP
.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP). (N.U 1017289-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021)

HABEAS CORPUS – CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TESE CUJA ANÁLISE RESTOU PREJUDICADA, VISTO QUE A ALUDIDA SOLENIDADE FOI DEVIDAMENTE REALIZADA NA DATA DE 01/02/2021 – 2. ALARDEADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMADA – PROCEDÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO PENAL IMPUTADO AO AGENTE NA DENÚNCIA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – HIPÓTESE CONCRETA QUE NÃO VERSA SOBRE DELITO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP).

1. A apreciação da tese defensiva que buscava desconstituir a medida constritiva à conta do alardeado excesso de prazo para realização da audiência de custódia que restou prejudicada, tendo em vista que o paciente foi submetido à aludida solenidade no dia 01/02/2021.

2. A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.
Assim, sendo imputado ao paciente o delito de cárcere privado [art. 148, caput, do CP], cuja pena máxima prevista abstratamente não ultrapassa 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e não se tratando de crime envolvendo violência doméstica
e/ou familiar contra a mulher, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP
.

3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP). (N.U 1001314-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021.
Destacamos

Em relação ao
risco de reiteração delitiva
do recorrido
,
ressai da
decisão combatida que
a a
utoridade judicial reconheceu
a
sua
renitência criminosa
,
notadamente ante a
sua
dependência química,
razão pela qual
fixou
àquele
medidas alternativas
específicas
,
dentre
as quais
a determinação de

“seu comparecimento
ao
CAPS e ao CRAS do município para agendamento do acompanhamento assistencial e médico no tratamento de drogadição;”
(ID

95794044).

Ademais
,
impende-se
consignar
que, se sobrevier
notícia de descumprimento de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, o juízo da instância primeva poderá decretar a
custódia preventiva d
o
recorrid
o
,
tal como preconiza
o art. 3
12, § 1o,
do Código de Proce
sso Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
recorrido
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos e dispositivos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em
consonância
com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021